Tribunal: TJPA
Processo: 0811920-97.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811920-97.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SUZANO S.A.

AGRAVADO: GAB TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por SUZANO S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Processo nº 0866265-85.2022.8.14.0301), que, em sede de execução de título extrajudicial promovida por GAB TRANSPORTES LTDA., determinou o bloqueio de valores via sistema SISBAJUD até o limite da dívida de R$ 75.800,00. A agravante alegou nulidade da decisão por ausência de fundamentação, além de sustentar que a obrigação executada foi integralmente adimplida, requerendo a suspensão da execução e o levantamento da constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determinou o bloqueio de valores por meio do SISBAJUD, nos autos de execução de título extrajudicial, padece de nulidade por ausência de fundamentação; e (ii) estabelecer se a alegação de pagamento apresentada nos embargos à execução é suficiente para suspender a execução e revogar a constrição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que determinou o bloqueio de valores apresenta fundamentação sucinta, porém suficiente, sendo desnecessária a exposição exauriente de motivos em decisões interlocutórias que apenas dão cumprimento ao rito da execução forçada, especialmente quando não há complexidade jurídica envolvida.

4.

A alegação de pagamento apresentada pela agravante constitui matéria típica dos embargos à execução, cuja via processual adequada admite dilação probatória, sendo inviável sua apreciação em sede de agravo de instrumento.

5.

A execução fundada em título extrajudicial regularmente protestado goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, não afastada por documentos unilaterais apresentados pela devedora nos embargos ainda pendentes de julgamento.

6.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, condicionada à demonstração cumulativa de relevância dos fundamentos, risco de dano e garantia do juízo (art. 919, §1º, do CPC), requisitos não comprovados no caso em apreço.

7.

O bloqueio via SISBAJUD constitui medida legítima de garantia do juízo, não caracterizando ato de satisfação da obrigação, mas de preservação da utilidade da execução, sendo inadequado o seu levantamento com base em alegações não comprovadas de pagamento.

8.

A jurisprudência do STJ confirma que a simples oposição de embargos à execução não suspende o feito executivo, tampouco impede a adoção de medidas constritivas pelo juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que determina o bloqueio de valores em execução de título extrajudicial prescinde de fundamentação exaustiva quando amparada em pedido da parte exequente e em título dotado de força executiva.

2.

A alegação de pagamento, desacompanhada de prova cabal e apresentada em embargos à execução ainda não julgados, não suspende a execução nem impede medidas constritivas.

3.

A suspensão da execução depende da demonstração conjunta dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, cuja ausência autoriza o prosseguimento do feito executivo.

4.

O bloqueio de ativos via SISBAJUD é legítimo como medida de garantia da execução e não viola o contraditório ou a ampla defesa quando fundado em título executivo não desconstituído.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 300, 489, §1º, 917, VI, 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.270.381/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.08.2023, DJe 24.08.2023; TJPA, AI 0807184-36.2025.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 23.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
SUZANO S.AGAB TRANSPORTES LTD
, tendo como agravado
GAB TRANSPORTES LTD.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 10 de novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por SUZANO S.A contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo nº 0866265-85.2022.8.14.0301), determinou o bloqueio de valores via sistema SISBAJUD, até o limite da dívida executada, no montante de R$ 75.800,00, nos termos da decisão de ID nº 143558699. Não houve fixação expressa de verba honorária no decisum.

Em breve síntese da inicial, a parte autora alega

que prestou regularmente serviços de transporte rodoviário de cargas à executada, tendo emitido para tanto os documentos fiscais e os correspondentes Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-e), cujos comprovantes de entrega das mercadorias e protestos foram devidamente acostados aos autos que exerce a posse mansa, pacífica e contínua sobre os referidos imóveis desde o ano de 2019, os quais utiliza como sede institucional e área de recreação. Como prova do alegado, anexou à exordiais documentos como recibos de compra e venda, faturas de consumo (energia elétrica), fotografias e outros comprovantes de ocupação.

Em decisão de id. 143558699 - Pág. 1 a liminar fora indeferida, vejamos:

Defiro o pedido de bloqueio no sistema SISBAJUD.

Aguarde-se 10 dias para consulta de resposta.

A agravante assevera que a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação, em afronta aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 489, §1º, do CPC, uma vez que não foi precedida de pronunciamento judicial que motivasse a constrição patrimonial, a qual teria ocorrido de forma automática e sem respaldo legal. Aponta, ainda, violação ao artigo 919, §1º, do CPC, pois a suspensão da execução foi indevidamente desconsiderada, mesmo diante da demonstração, nos embargos à execução em apenso (processo nº 0852980-88.2023.8.14.0301), de que a obrigação foi integralmente adimplida com juros e correção. Ressalta que, sendo a dívida já satisfeita, inexiste título executivo certo, líquido e exigível, o que torna ilegítima a constrição.

A Agravante destaca, por fim, o risco de decisões judiciais conflitantes, caso não seja suspensa a execução até o julgamento dos embargos, o que violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica. Diante de tais fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, a reforma da decisão agravada, com a consequente revogação do bloqueio de valores determinado pelo juízo de origem.

Em decisão de id. 27699611, fora indeferido o efeito suspensivo.

A parte agravada
GAB TRANSPORTES LTDA.
apresentou
contrarrazões
ao agravo de instrumento (id nº 28177845), defendendo a manutenção integral da decisão de origem, sob o argumento de que a execução se funda em duplicatas devidamente protestadas e acompanhadas dos comprovantes de entrega e aceite, configurando título líquido, certo e exigível.

Posteriormente, a agravante
interpôs Agravo Interno
(id nº 28606851), insurgindo-se contra a decisão deste relator que concedeu parcialmente o efeito suspensivo, reiterando os fundamentos do agravo de instrumento e requerendo a
suspensão total da execução
, com o levantamento integral dos bloqueios efetivados via SISBAJUD.

Em contrarrazões ao agravo interno (id nº 28971291), a agravada
GAB TRANSPORTES LTDA.
defendeu a manutenção da decisão monocrática, alegando a regularidade da execução e a necessidade de preservação da constrição judicial como garantia do crédito exequendo.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

A controvérsia devolvida a esta Turma diz respeito à
legalidade da constrição judicial de valores determinada via SISBAJUD
no processo de
execução de título extrajudicial nº 0866265-85.2022.8.14.0301
, promovido por
GAB TRANSPORTES LTDA.
em face da ora agravante, visando à satisfação de crédito no valor de
R$ 75.800,00
, oriundo de duplicatas protestadas e acompanhadas de comprovantes de entrega de mercadorias.

Dito isso, oportuno assentar como premissa de análise que em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição.

Portanto, é cabível a esta instância apenas julgar o acerto ou desacerto do juízo em conceder a antecipação da tutela pleiteada na exordial sob pena de multa, pela ora agravada.

Como é sabido, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide o art. 300 do CPC:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Acerca dos requisitos das tutelas provisórias de urgência, esclarece Humberto Theodoro Júnior sobre o fumus boni iures (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 609-610):

O juízo necessário não é o da certeza, mas o da verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte.

Não se pode, bem se vê, tutelar qualquer interesse, mas somente aqueles que, pela aparência, se mostram plausíveis de tutela no processo.

No que tange ao
periculum in mora
, referido processualista explica (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 610):

[...] a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela.

[...] O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido.

Diante disso, depreende-se que a concessão de tutela de urgência pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Seguindo a guisa do entendimento inserto no parágrafo anterior, imperioso se faz observar que restaria prejudicada a análise do
fumus boni iuris
necessário ao entendimento da verossimilhança das alegações e, da mesma sorte, do
periculum in mora
, sendo certo que os requisitos são analisados em conjunto.

Passo à análise pormenorizada de cada um dos pontos recursais.

A questão central a ser dirimida é se a mera alegação de pagamento, acompanhada de documentos produzidos unilateralmente e juntados em embargos à execução ainda pendentes de julgamento, é suficiente para suspender a execução e revogar a ordem de bloqueio de ativos financeiros.

A execução por título extrajudicial parte da premissa de um direito já reconhecido e formalizado em um documento ao qual a lei atribui força executiva. A presunção de certeza, liquidez e exigibilidade milita em favor do credor. Como leciona
Araken de Assis
, "o título executivo representa a 'probabilidade da existência do direito do credor' e, por isso, autoriza a imediata invasão na esfera patrimonial do devedor" (
Manual da Execução
, 21ª ed., 2020).

A Agravante afirma ter quitado integralmente o débito, sustentando, assim, a ausência dos requisitos do título executivo. Contudo, o pagamento alegado constitui matéria de defesa própria dos
embargos à execução
(art. 917,
VI
, do CPC), via processual autônoma e adequada para a desconstituição do título, que admite ampla dilação probatória.

Não se pode, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, substituir o juízo de mérito a ser realizado nos embargos. A análise sobre se os comprovantes apresentados realmente correspondem à dívida executada, se foram feitos na forma e tempo corretos e se extinguiram a totalidade da obrigação é complexa e demanda o contraditório, sendo inadequada para a via estreita deste recurso.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que a execução prossegue, em regra, de forma definitiva, e a oposição de embargos, por si só, não tem o condão de suspender o curso da ação executiva (art. 919,
caput
, do CPC). A suspensão é medida excepcional, que depende de garantia do juízo e da demonstração de fundamentos relevantes.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, condicionada à comprovação dos requisitos do art. 919,
§ 1º
, do CPC/2015, a saber: requerimento do embargante, relevância da fundamentação, risco de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia da execução. 2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido, a fim de verificar a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
Súmula 7
/STJ." (STJ -
AgInt no AREsp 2.270.381/SP
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2023, DJe 24/08/2023).

No caso dos autos, a decisão agravada que determinou o bloqueio via SISBAJUD nada mais fez do que dar efetividade ao processo de execução. A alegação de pagamento, embora relevante, ainda é controversa e será o objeto central da instrução probatória nos embargos. Até que sobrevenha uma decisão de mérito naqueles autos, reconhecendo a quitação, o título da Agravada permanece hígido e a execução deve prosseguir.

Assim, o bloqueio de ativos financeiros não representa um ato de satisfação imediata do crédito, mas sim uma medida de garantia do juízo, essencial para assegurar a utilidade do provimento jurisdicional final. Permitir o levantamento da constrição com base em uma alegação ainda não comprovada esvaziaria a força do título executivo e poderia frustrar o direito do credor ao final do processo.

Nesse sentido, o tribunal já decidiu que alegações de pagamento ou excesso de execução, quando não cabalmente demonstradas, não são suficientes para afastar a medida constritiva, que visa justamente garantir o resultado útil do processo.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE RENDIMENTOS LÍQUIDOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por KELVIN SANTOS DE SOUZA contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao seu Agravo de Instrumento. O Agravo de Instrumento, por sua vez, foi interposto contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S/A e outros, autorizou a penhora mensal de 20% dos rendimentos líquidos do Executado. No Agravo Interno, o Agravante reitera a impenhorabilidade de seus proventos e alega que a constrição compromete seu mínimo existencial, detalhando despesas que, segundo afirma, não foram integralmente consideradas na decisão monocrática. Pede a suspensão da penhora ou a redução do percentual. Os Agravados, em contrarrazões, suscitaram preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnaram pela manutenção da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de Agravo Interno deve ser conhecido, em face da preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pelos Agravados; e (ii) saber se a decisão monocrática que manteve a penhora de 20% sobre os rendimentos líquidos do Agravante deve ser reformada, considerando a alegação de comprometimento do mínimo existencial e a apresentação de um rol detalhado de despesas. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada, pois, embora haja repetição de argumentos, o Agravante buscou contrapor-se à conclusão da decisão monocrática ao detalhar despesas, configurando o mínimo de impugnação específica. 2 . A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da regra de impenhorabilidade salarial (art. 833, IV, do CPC), mesmo para o pagamento de dívidas não alimentares, desde que seja preservado um percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família. 3. Incumbe ao executado o ônus de demonstrar cabalmente que a constrição efetivamente comprometerá sua subsistência digna . No caso, o Agravante não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus, pois: (a) muitas das despesas listadas (faturas de múltiplos cartões de crédito, financiamentos diversos) não se confundem, a priori e sem prova robusta em contrário, com despesas estritamente essenciais; (b) o Agravante não apresentou sua declaração de imposto de renda, documento essencial para aferir a totalidade de seus rendimentos e patrimônio, especialmente diante da alegação dos Agravados sobre a existência de outras fontes de renda; (c) a renda líquida remanescente após a penhora (R$7.730,79) é considerável e não há prova inequívoca de que seja insuficiente para uma vida digna. 4. A manutenção da penhora no percentual fixado prestigia o direito do credor à satisfação de seu crédito (art . 797 do CPC) e o princípio da efetividade da execução, respeitando também o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), mostrando-se a medida proporcional e razoável. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido . Tese de julgamento: “ 1. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal, prevista no art. 1.021, § 1º, do CPC, é afastada quando o recorrente, ainda que repita argumentos anteriores, busca contrapor-se especificamente aos fundamentos da decisão agravada, como ao detalhar fatos ou despesas que alega não terem sido integralmente considerados .” “ 2. A regra da impenhorabilidade dos vencimentos, prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser relativizada para satisfazer crédito não alimentar, desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme entendimento pacificado pelo STJ.” “ 3 . O ônus de comprovar que a penhora de percentual dos rendimentos compromete o mínimo existencial recai sobre o executado, que deve apresentar prova cabal e fidedigna de sua situação financeira, incluindo a essencialidade das despesas e a ausência de outras fontes de renda ou patrimônio.” “ 4. A ausência de apresentação de documentos essenciais, como a declaração de imposto de renda, e a natureza de parte das despesas alegadas (não estritamente essenciais) enfraquecem a alegação de comprometimento da subsistência e justificam a manutenção da penhora em percentual que se mostre razoável e proporcional, em observância aos arts. 797 e 805 do CPC .” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1º; art. 833, IV e § 2º; art . 797; art. 805.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1874222/DF; STJ, AgInt no REsp 1990171/DF; STJ, AgInt no REsp 1948607/AC; STJ, AgInt no REsp 2108721/MS; TJSP, AI 2386880-48.2024 .8.26.0000; TJPA, Agravo de Instrumento 0802187-83.2020 .8.14.0000.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des . Constantino Augusto Guerreiro.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08071843620258140000 28003354, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 23/06/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, não vislumbro a presença do
fumus boni iuris
(probabilidade do direito) em favor da Agravante, pois a presunção de exigibilidade do título não foi afastada. Ausente um dos requisitos essenciais, a análise do
periculum in mora
torna-se dispensável para o indeferimento do pleito.,

Dessa forma, verifica-se que a decisão atacada observou corretamente os pressupostos legais, mostrando-se adequada e razoável diante do quadro probatório apresentado.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/11/2025